Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706477-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: SMART SOLUCOES LTDA, MARIANNE BARBOZA DOS SANTOS D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por SMART SOLUÇÕES LTDA e OUTRA, rejeitou a impugnação ofertada que alegava excesso de execução, sob o argumento de que os valores cobrados deveriam ser atualizados de acordo com a data de vencimento de cada prestação. Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verificou-se que não houve a comprovação de pagamento do preparo, razão pela qual foi determinada a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o pagamento do preparo relativo ao presente agravo, efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, procedesse ao seu recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). No prazo concedido foi colacionado aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, de forma simples, efetuado no dia 24/02 (ID 69208145). É o essencial. DECIDO ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Não se olvida que o Código de Processo Civil vigente priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Dessa forma, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente antes de julgado deserto o recurso, consoante disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC. Todavia, na hipótese presente, embora concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, isto é, para que a parte agravante comprovasse o pagamento do preparo realizado na data da interposição do recurso ou, alternativamente, efetuasse o recolhimento em dobro, sob pena de inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, em resposta à determinação, o agravante juntou aos autos comprovação de pagamento do preparo realizado em 24/02/2025, frise-se, de forma simples, posteriormente à interposição do agravo de instrumento, deixando de atender ao comando judicial que exigia a comprovação do preparo na data da interposição. Conforme expressamente previsto no despacho anteriormente exarado, caso o recolhimento do preparo não tivesse ocorrido no ato da interposição, caberia ao agravante proceder ao pagamento em dobro, o que não foi observado. Vale salientar que a prática inadequada do ato processual pela parte recorrente impede a reabertura de novo prazo para complementação, tendo em vista a preclusão consumativa, o que inviabiliza a repetição do ato e afasta qualquer possibilidade de regularização posterior. Diante do não atendimento da determinação judicial e da ausência do pagamento do preparo na forma exigida pelo art. 1.007, caput e § 4o, do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. DISPOSITIVO Pelo exposto, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, caput e § 4o, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, tendo em vista sua deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator